Tribunal: TJPA
Processo: 0801008-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801008-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSE HELDER MOREIRA CANDIDO, OSIANA DO SOCORRO DE MENEZES LUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801008-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA nº 13.179.

AGRAVADO
: JOSÉ HELDER MOREIRA CANDIDO E OSIANA DO SOCORRO DE MENESES LUZ.

ADVOGADO:
ANA REBECCA MANITO LITAIFF - OAB/PA nº 28.774
.

RELATOR
: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DE OBRA. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXIBILIDADE DO CONTRATO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
par
a
manter
in totum

os termos da decisão monocrática vergastada,
em consonância com o voto do relator

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801008-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA nº 13.179.

AGRAVADO
: JOSÉ HELDER MOREIRA CANDIDO E OSIANA DO SOCORRO DE MENESES LUZ.

ADVOGADO:
ANA REBECCA MANITO LITAIFF - OAB/PA nº 28.774

RELATOR
: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA, em face da decisão de minha relatoria (ID 3401409 – Pág. 1/5), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo na integra a decisão do juízo de origem

Nas razões do agravo interno (ID 3512902 – pág. 1/13), o recorrente manifestou sua irresignação requerendo a reforma da tutela antecipada que determinou a suspensão das cobranças pendentes e a abstenção de restrições em nome dos requerentes junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrarrazões (ID 3764398 – pág. 1/13), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão e pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento
no Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DE OBRA. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA REJEITADA. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXIBILIDADE DO CONTRATO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a preparo de acordo com as providências do art. 1.017, § 1º, do CPC e dos artigos 9º, §1º e art. 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito de rescisão contratual ante o atraso na entrega da obra.

Nesse recurso, o agravante afirma que a decisão monocrática de minha relatoria engendra risco de lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual deve ser reformada. Porém, não assiste razão ao recorrente.

Primeiramente, acerca da ilegitimidade passiva
, registro que não há preceito condenatório nenhum na decisão ulterior. Como é de conhecimento geral, é indispensável que as razões do agravo contenham expressa e claramente os fundamentos de fato e de direito, permitindo ao Tribunal a análise dos pontos discordantes por parte do recorrente.

Significa dizer que é necessário a observância do princípio da dialeticidade e, discursivamente indique, com precisão, as razões pelas quais entende que deva a decisão ser revista, o que não aconteceu sobre a ilegitimidade passiva, já que não há correspondência com a decisão monocrática.

Em progressão, na oportunidade pretérita, ressaltei que os recorrentes não elencaram nenhum fato capaz de demonstrar o perigo de irreversibilidade da medida nem da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Com efeito, vislumbro que ficou evidente que os agravantes sustentaram, no agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões do agravo de instrumento, reproduzo minha decisão anterior que repele integralmente as razões deduzidas no presente recurso:

“No mérito, sustentam os agravantes a impossibilidade de manutenção do decisum atacado, ante a clara existência do perigo de irreversibilidade da medida. Sobre o assunto, destaco que os recorrentes não elencaram nenhum fato capaz de demonstrar o alegado perigo de irreversibilidade da medida, mas tão somente fizeram alegações genéricas, desprovidas de qualquer adequação ao caso concreto, conforme se observa claramente das razões elencadas às fls. ID 2709586 -Pág. 13. Isto posto, é descabido o presente pleito dos recorrentes.

Também alegam os recorrentes pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juiz de piso em favor dos Autores. Acerca de tal alegação, mais uma vez consigno que os agravantes não impugnaram especificamente a decisão combatida, se limitando a trazer argumentações de direitos sem efetuar qualquer subsunção com os fatos expostos pelos Consumidores.”

Na mesma toada segue a suspensão de exigibilidade do contrato, uma vez que, em todo o deslinde processual, os agravantes não trouxeram a densidade necessária para afastar o atraso da obra, de modo que é justificável a suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato, sendo inclusive a medida adotada no TJRJ:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA QUE SE DEFERE PARA QUE A CONSTRUTORA SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA E SUSPENDA A COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. A antecipação de tutela deve ser concedida. Imóvel que ainda não foi entregue. Exigibilidade das parcelas que deverá ser verificada pelo juízo de piso, quando da apreciação do mérito. Razoável a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato em questão, até a resolução da controvérsia, evitando que venham a ser adimplidas parcelas de um contrato que se pretende rescindir. Precedentes. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00481380320178190000 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 2 VARA CIVEL, Relator: NILZA BITAR, Data de Julgamento: 18/10/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/10/2017)

Em adição, sobre a alegação de impossibilidade da inversão do ônus da prova, é de conhecimento geral que casos de atraso de obra, notadamente, são regidas pelas normas consumeristas, podendo ser aplicada a técnica da inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII do CDC.

Nessa quadra, consigno que é desnecessária a cumulação dos requisitos do art. 6, VIII do CDC, pois o aludido dispositivo utiliza a conjugação alternativa “ou”, pelo que basta a existência de um dos requisitos para que o juízo possa, então, inverter o ônus da prova. No caso, já ficou demonstrado a verossimilhança das alegações dos agravados, pelo que, por si só, é suficiente para manter a inversão do ônus da prova em seu favor, sendo despiciendo, por ora, a discussão a respeito da hipossuficiência.

Portanto, mantenho a decisão monocrática de minha relatoria, pelos seus próprios fundamentos.

Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/01/2022